Tribunal: TJSP
Processo: 0904113-45.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 a 2011 – Município de Pirapora do Bom Jesus – Decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal reconhecendo a prescrição originária da dívida referente aos exercícios de 2007 e 2008, bem como a ilegitimidade passiva do primeiro coexecutado, determinando a continuidade da ação "com relação ao coexecutado Jose Araujo, referente aos

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 a 2011 – Município de Pirapora do Bom Jesus – Decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal reconhecendo a prescrição originária da dívida referente aos exercícios de 2007 e 2008, bem como a ilegitimidade passiva do primeiro coexecutado, determinando a continuidade da ação "com relação ao coexecutado Jose Araujo, referente aos créditos de 2009, 2010 e 2011" – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Não cabimento – Provimento jurisdicional atacado que tem natureza de decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento, observado o disposto nos artigos 203, 1.009 e 1.015, do CPC – Ausência de dúvida subjetiva sobre a natureza jurídica da decisão discutida, a tornar inaplicável o princípio da fungibilidade recursal – Precedentes – Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.